Tribunal: TJES
Processo: 5030151-17.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030151-17.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MANOEL PINTO SOBRINHO
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5030151-17.2024.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. e ITAÚ UNIBANCO S.A.

RECORRIDO:
MANOEL PINTO SOBRINHO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REFINANCIAMENTO NÃO RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL ASSINADO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 1061 STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Cuida-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos materiais e morais proposta por MANOEL PINTO SOBRINHO contra ITAÚ UNIBANCO S.A. com o objetivo de anular refinanciamentos de empréstimos consignados não solicitados e obter reparação civil. Alega o autor, em sua petição inicial, que possuía dois contratos legítimos com términos previstos para 2024 e 2025, mas que a instituição financeira, unilateralmente, realizou novos contratos (refinanciamentos) que estenderam o prazo de pagamento até dezembro de 2027, mantendo o valor das parcelas. Para tanto, sustenta a parte requerente que é pessoa idosa, de pouca instrução e que nunca anuiu com a prorrogação das dívidas, configurando prática abusiva e falha no dever de informação. Por fim, busca a parte demandante a declaração de inexistência dos novos ajustes, o restabelecimento das condições originais, a restituição em dobro dos valores e a indenização moral.

2. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos,
in verbis:

"Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos formulados na inicial... para: i) DECLARAR a inexistência dos contratos de refinanciamento nº 629936705 e nº 622837536... ii) DETERMINAR o restabelecimento das condições dos contratos originais nº 591427620 e nº 587237383... iii) CONDENAR o banco requerido a restituir, em dobro, todos os valores descontados do benefício do autor... autorizada a compensação dos valores efetivamente depositados... iv) CONDENAR o banco requerido a pagar ao autor a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por danos morais..."
.

3. Inconformada, a parte recorrente interpôs recurso inominado, argumentando preliminarmente, cerceamento de defesa pelo indeferimento do depoimento pessoal e incompetência do juízo ante a necessidade de perícia grafotécnica; no mérito, sustenta a regularidade das contratações, comprovada pelo crédito de valores ("troco") na conta do autor e pelo pagamento ininterrupto de 44 parcelas, o que caracterizaria aceitação tácita (
venire contra factum proprium
); aduz a ausência de má-fé e a inexistência de dano moral. Por outro lado, o recorrido apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença, destacando que o banco jamais exibiu os contratos assinados que pudessem validar sua tese.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) determinar se houve cerceamento de defesa ou incompetência do juízo pela necessidade de prova técnica; (ii) estabelecer se a instituição financeira comprovou a anuência do consumidor aos refinanciamentos; e (iii) verificar se os danos materiais e morais fixados guardam proporcionalidade com a gravidade da conduta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Preliminares
: O cerceamento de defesa não se configura, pois o magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis quando o acervo documental é suficiente. No caso, a ausência de contrato assinado torna o depoimento pessoal do idoso despiciendo para suprir a falta de validade formal do ajuste. Quanto à incompetência, a tese de necessidade de perícia grafotécnica é contraditória: o banco pretende periciar a assinatura de documentos que ele próprio não colacionou aos autos, tornando a diligência impossível. Preliminares rejeitadas.

6. Mérito e Ônus da Prova
: A relação é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova. Segundo o Tema 1061 do STJ, cabe ao banco provar a autenticidade da assinatura em contratos impugnados. A instituição financeira limitou-se a apresentar telas sistêmicas e comprovantes de TED, mas falhou ao não exibir o instrumento contratual assinado para os refinanciamentos específicos.

7. Eficácia Probatória do TED
: O depósito de valores residuais ("troco") na conta do autor comprova a movimentação financeira, mas não supre a necessidade de manifestação de vontade clara e informada sobre a prorrogação da dívida por anos adicionais. A imposição unilateral de novos termos contratuais, sem a devida transparência a consumidor idoso e hipervulnerável, viola os arts. 14 e 39, III, do CDC .

8. Restituição e Danos Morais
: A restituição em dobro é devida, pois a conduta de estender dívidas sem base contratual válida configura má-fé objetiva, não se tratando de engano justificável. O dano moral está configurado
in re ipsa
, visto que descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar causam angústia e insegurança que extrapolam o mero dissabor. O valor de R$5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo as funções punitiva e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO

9. Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

10. Por força da sucumbência, condeno a parte recorrente no pagamento das custas e dos honorários de advogado, arbitrando os últimos em
20% sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)